Tribunal: TJDFT
Processo: 0737691-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737691-06.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JET PRINT PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, CLAUDIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA, EDSON MOREIRA LIMA, MARIA MARLENE RODRIGUES MOREIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0062972-85.2010.8.07.0001, movida pelo agravante em desfavor de JET PRINT PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, MARIA MARLENE RODRIGUES MOREIRA, CLAUDIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA E EDSON MOREIRA LIMA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 104479640 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a impenhorabilidade do valor de R$ 2.922,44 (dois mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos), bloqueados por meio de SISBAJUD em conta junto ao Banco Bradesco, de titularidade da Agravada MARIA MARLENE RODRIGUES MOREIRA, rejeitando a impugnação à penhora ofertada pelo agravante. No Agravo de Instrumento interposto, o exequente sustenta que a executada possui renda superior à média nacional, razão pela qual o bloqueio deve ser mantido, sem prejuízo do mínimo existencial e preservação da dignidade da executada. Invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça, defende a relativização da regra do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que possibilita o deferimento da penhora do salário do executado dentro do limite de 30% (trinta por cento), de forma a não interferir na sua subsistência e de sua família. Com base nestes argumentos, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para que fique sobrestada a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão agravada, com manutenção da penhora efetivada. Alternativamente, requer o deferimento da penhora de 30% (trinta por cento) do salário da agravada até a efetiva quitação do débito. Preparo recolhido (ID 30972051). Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada sob o ID 31037928, intimou o agravante a fim de que se manifestasse acerca da eventual perda do objeto da pretensão recursal, ante a liberação, na origem, do valor bloqueado à parte agravada. Em petitório de ID 31230689, o agravante reafirmou seu interesse quanto ao prosseguimento do presente recurso no que concerne ao pedido alternativo, qual seja, penhora de 30% (trinta por cento) do salário da agravada Maria Marlene Rodrigues Moreira. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A detida análise dos autos na origem revela que houve expedição de alvará de levantamento do valor penhorado, em favor da executada, no dia 30/09/2021(ID 104551050). Assim, considerando a expedição da ordem de levantamento dos valores constritos, o provimento jurisdicional de mérito exarado no juízo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda do objeto da pretensão recursal. Além do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a obstar o levantamento do valor penhorado, verifica-se que o agravante pretendera a reforma da decisão agravada, deduzindo pedido alternativo, consistente na penhora de 30% (trinta por cento) do salário da agravada Maria Marlene Rodrigues Moreira. Aquilato, contudo, que, não obstante tenha sido ventilado na impugnação ofertada pelo agravante, tal requerimento não fora apreciado especificamente na decisão agravada. Conforme pode ser verificado na decisão exarada sob o ID 104479640 do processo originário, o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a impugnação à penhora, nos seguintes termos: Deste modo, acolho a impugnação, para determinar a IMEDIATA expedição de alvará, em favor da executada MARIA MARLENE RODRIGUES MOREIRA, para liberação do valor de R$ 2.922,44 (dois mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos), que foi bloqueado por meio do Sisbajud (ID 89978650). Assim, tendo em vista que a pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento ora em apreço encontra-se fundamentada em questões não analisadas pelo d. Magistrado de primeiro grau, inviável a sua apreciação nesta via recursal, ante a ausência de interesse e sob pena de supressão de instância. Como é cediço, a matéria devolvida ao 2o grau de jurisdição, com a interposição do recurso, está limitada àquela apreciada na origem, sob pena de configurar supressão de instância, violando os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Na mesma esteira, esta e. Corte de Justiça tem perfilhado semelhante entendimento, conforme se colhe do julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ART. 1.017 DO CPC. AUTOS ELETRÔNICOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NÃO OBRIGATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMAS NÃO ENFRENTADOS NO JUÍZO A QUO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO LYNPARZA (OLAPARIBE). NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONSTATADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, a análise do agravo de instrumento deve se ater às matérias enfrentadas na decisão agravada. Portanto, os tópicos das razões recursais sobre impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, inversão do ônus da prova e suposta multa por oposição de embargos de declaração protelatórios não devem ser apreciados nesta instância. Recurso parcialmente conhecido. (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1385053, 07288355320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o assinalado, o agravo de instrumento ora em apreço é manifestamente inadmissível, uma vez que se encontra caracterizada a perda do interesse recursal, tendo em vista a liberação do numerário constrito em favor da executada. Além disso, o pedido subsidiário não deve ser analisado, pois não fora apreciado na origem, constituindo-se em inovação recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2021 às 18:24:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora